Tribunal: TJES
Processo: 0032349-59.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032349-59.2016.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
SAMARCO MINERACAO S.A.
APELADO:
CONDOMINIO DO EDIFICIO PIRSCHNER
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ROMPIMENTO DE BARRAGENS EM MARIANA/MG - LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO – PREJUÍZO DEMONSTRADO – AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DOS MORADORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DANO MATERIAL MENSURADO – PERCENTUAL FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O resultado ecológico do rompimento da barragem de Mariana-MG foi amplamente divulgado pelas mídias nacionais, sendo a questão fato público e notório, inclusive com a necessária recomposição do meio ambiente, uma vez que as águas foram altamente contaminadas.

2. Para a comprovação dos danos materiais, é necessária a demonstração de despesas realizadas para aquisição de água, equipamentos extras para ao armazenamento etc, apurado através de documentos, conforme realizado no presente.

3. Razoável que os moradores alterassem drasticamente sua rotina em razão da ausência de água própria para o consumo local, sendo adquirida a água potável quando ainda existiam dúvidas com relação a qualidade da água fornecida no município, sendo legítimo o pleito autoral.

4. Ainda que situação dos autos se refira ao dano ambiental ocorrido, é passível de aferição os danos ocasionados em uma perspectiva individual.

5. A legislação que rege a política nacional do meio ambiente anuncia a possibilidade de indenização por dano causado a terceiros pelo poluidor (14, § 1º, Lei Federal nº 6.938/1981).

6. Em sendo possível determinar o valor da condenação, sobre ela deverão ser arbitrados os honorários advocatícios, nos termos do § 2º, do Art. 85, do CPC.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

à unanimidade de votos,

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para fixar o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, a título de honorários advocatícios, mantendo incólume os demais termos da sentença.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0032349-59.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

Advogados do(a) APELANTE:
LAURO JOSÉ BRACARENSE FILHO - MG69508-A, IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A

APELADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PIRSCHNER

Advogado do(a) APELADO:
ADEMIR DE ALMEIDA LIMA - ES6736-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
contra a sentença proferida a fls. 227/233, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, na ação de indenização ajuizada em face de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PIRSCHNER
, na qual julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a Ré ao pagamento de R$1.544,00 (um mil quinhentos e quarenta e quatro reais) a título de dano material, com correção pelo índice SELIC desde a data do desembolso, além do pagamento de 30%(trinta por cento) das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Requer o Apelante seja o pedido indenizatório julgado totalmente improcedente, pela inocorrência e não demonstração do dano material alegado, bem como sejam os honorários advocatícios de sucumbência fixados nos termos do §2º, do Art. 85, do CPC.

Na origem, consta dos autos que o Apelado ajuizou ação de indenização em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A. e OUTROS
com o objetivo de obter uma indenização pelos prejuízos de ordem material e moral advindos da interrupção do fornecimento de água em suas dependências em razão do acidente ecológico em Mariana/MG.

O douto magistrado
a quo
declarou a ilegitimidade passiva da
VALE S/A
. e a ilegitimidade ativa para pleitear danos morais em nome de terceiros do
CONDOMINIO Ed. PIRSCHNER.

Declarou, ainda, extinto o processo sem resolução de mérito, em face de
BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA.

Quanto aos danos materiais pleiteados em desfavor da
SAMARCO MINERAÇÃO S/A.
, alegou a Recorrida que para manter o fornecimento de água nas unidades dos condôminos teve que comprar 20 mil litros de água, o que deu azo a uma despesa extra no valor de R$1.544,00 (um mil quinhentos e quarenta e quatro reais).

Neste ponto, destaca-se que para a comprovação dos danos materiais, é necessária a demonstração de despesas realizadas para aquisição de água, equipamentos extras para ao armazenamento etc, apurado através de documentos, conforme realizado no presente.

De fato, observa-se pela nota fiscal juntada à fl. 16 dos autos originários, que no dia 26 de novembro de 2015 o condomínio realizou a compra de 20 mil litros de água potável para o condomínio, transportados por um caminhão-pipa.

O Recorrente alega que o serviço de abastecimento de água ficou interrompido entre os dias 18 a 22 de novembro de 2015, e a aquisição da água se deu 4 (quatro) dias depois, quando o abastecimento de água já havia sido regularizado.

Contudo, restou demonstrado nos autos que a interrupção no fornecimento de água potável no município de Colatina/ES se deu entre 18 e 24 de novembro de 2015, ou seja, a aquisição de água feita pelo CONDOMÍNIO se deu 2 (dois) dias após a normalização do abastecimento.

Nesse ponto, ressalta-se que à época dos fatos o resultado ecológico do rompimento da barragem de Mariana-MG foi amplamente divulgado pelas mídias nacionais, sendo a questão fato público e notório, inclusive com a necessária recomposição do meio ambiente, uma vez que as águas foram altamente contaminadas.

Ademais, diante do desastre ocorrido, mostra-se razoável que os moradores alterassem drasticamente sua rotina em razão da ausência de água própria para o consumo local.

Com isso, verifica-se que a aquisição de água potável se deu quando ainda existiam dúvidas com relação a qualidade da água fornecida no município, dúvida esta que se perpetuou entre os consumidores locais por muito mais tempo do que ora discutido nos presentes autos, sendo legítimo o pleito autoral.

Ademais, ainda que situação dos autos se refira ao dano ambiental ocorrido, é passível de aferição dos danos ocasionados em uma perspectiva individual, a teor dos seguintes precedentes desta Corte:

[...]
1. Nos casos de lesão ao meio ambiente, “o dano pode recair diretamente sobre o patrimônio ambiental, que é comum à coletividade (macrobem ambiental), e também sobre uma determinada pessoa (microbem ambiental), indiretamente, por intermédio do meio ambiente, configurando um dano particular” (REsp 1346489/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 26/08/2013).
Na primeira situação, o dano ambiental tem natureza pública, porque é causado de maneira difusa à coletividade, sendo eventual indenização é destinada à recuperação do meio ambiente;
na segunda situação, o dano ambiental tem natureza privada, porque é causado à pessoa e/ou aos seus bens, sendo eventual indenização é destinada à vítima individualmente considerada.
[...]

(TJES, Classe: Apelação, 14160049780, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017).

De mais a mais, a própria legislação que rege a política nacional do meio ambiente (Lei Federal nº 6.938/1981) anuncia a possibilidade de indenização por dano causado a terceiros pelo poluidor, senão vejamos:

Art. 14, § 1º –
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo,
é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente
e a terceiros
, afetados por sua atividade.
O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Assim, demonstrado o prejuízo material, mantém-se a condenação do Recorrente pelos danos causados.

No tocante aos honorários advocatícios fixados em primeiro grau no importe de 10%(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observo razão ao Recorrente.

Isso porque o § 2º, do Art. 85, do CPC, dispõe que
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

No presente, em sendo possível determinar o valor da condenação, qual seja, R$1.544,00 (um mil quinhentos e quarenta e quatro reais), sobre ele deverão ser arbitrados os honorários advocatícios.

Considerando a sucumbência parcial do Recorrente, tanto em primeiro grau, quanto nesta esfera recursal, fixo o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, a título de honorários advocatícios.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
para fixar o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, a título de honorários advocatícios, mantendo incólume os demais termos da sentença.

É como voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)